Tribunal: TJPA
Processo: 0000121-22.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000121-22.2018.8.14.0005
APELANTE: CORPUS FITNESS E QUICK BRASIL EIRELI - ME, RAYNERIA BEZERRA DA SILVA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REFORMA DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DA RECORRENTE PARA PROPOR A AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Resta clara a legitimidade da empresa para propor a ação judicial, pois provou ser a titular da unidade consumidora de energia em questão, atendendo ao pressuposto do artigo 17 do Código de Processo Civil.

2.

Recurso de apelação conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação em Ação Anulatória de Cobrança Indevida oriunda da 1ª vara cível e empresarial de Altamira, interposta por CORPUS FITNESS E QUICK BRASIL EIRELI – ME, representada por
Rayneria Bezerra da Silva,
contra CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ (sucedida por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A).

Na exordial (ID 2352025), a Sra. Rayneria da Silva alega ser responsável pela unidade consumidora n° 4023447, onde funciona a academia Corpus Fitness. Informa que vem sofrendo cobranças indevidas da Apelada e ameaças de corte de energia. Assim, requer o cancelamento de faturas, a condenação em repetição de indébito e indenização por danos morais.

Em despacho, o juiz de origem determinou a emenda da inicial (ID 2352027), o que foi feito pela Requerente (ID 2352028, Pág. 10) que também pleiteou a retificação do polo ativo para constar a empresa Corpus Fitness, representada por Rayneria Bezerra da Silva.

O juízo
a quo
recebeu a petição de emenda e, em seguida, deferiu a tutela de urgência pleiteada (ID 2352029, Pág. 02).

A audiência de conciliação restou infrutífera (ID 2352032).

A concessionária de energia juntou contestação (ID 2352033), na qual levantou preliminar de carência de ação por ilegitimidade ativa, arguindo que a unidade consumidora está cadastrada em nome de Márcio Klenio Nogueira.

A parte contrária ofertou réplica à contestação (ID 2352035).

Em audiência de instrução, o juízo
a quo
sentenciou o feito nos seguintes termos (ID 2352036, Pág. 7):

Desse modo, em razão da parte demandante evidentemente não possuir legitimidade para figurar no polo ativo desta ação, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, [...]. Condeno a parte autora no pagamento das custas processuais [...]. Condeno ainda em desfavor da parte autora em honorários advocatícios na proporção de 5% sobre o valor da causa.

A autora ingressou com Apelação (ID 2352037) buscando o reconhecimento da legitimidade da empresa Corpus Fitness EIRELI para figura no polo ativo da demanda e, consequentemente, o prosseguimento do feito.

Alega que, analisando o contrato da unidade consumidora n° 4023447, verifica-se que apesar de estar em nome de Márcio Klenio Nogueira Silva, a real e única beneficiária da energia é a academia Corpus Fitness, cuja propriedade é do Sr. Márcio.

Informa ainda que ele foi até a sede da Apelada para comunicar o equívoco e que esta teria reconhecido que o contrato possui relação direta apenas com a academia, inclusive relata que a Recorrida trata de negócio jurídicos diretamente com representantes da academia em suas vistorias.

A Apelada ofertou contrarrazões (ID 2352038), arguindo que mantém seus registros atualizados e que cada novo cliente está registrado sob um número, até mesmo em caso de imóvel coincidente. Logo, defende que a Recorrente não pode pleitear direito que não lhe pertence ainda que afirme ser a titular da relação jurídica em litígio.

Coube-me o recurso por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo para julgamento na próxima sessão do plenário virtual.

Belém, 14 de janeiro de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a Apelação e passo a examiná-la.

O cerne da questão processual diz respeito à legitimidade da academia Corpus Fitness EIRELI para figurar no polo ativo da ação que visa discutir cobranças de energia efetuadas pela Apelada.

Em análise dos autos, entendo que as razões da Recorrente merecem prosperar.

Isto porque, verifico que em todas as faturas relativas à unidade consumidora n° 4023447 juntadas à inicial (ID 2352025, Pág. 35/54) consta o nome “Corpus Academia” abaixo da alcunha do proprietário da empresa, Sr. Márcio Klenio Nogueira Silveira (contrato social e procuração – ID 23520028, Pág. 15/18). Até mesmo no termo de notificação (ID 2352026) e na cópia da tela do sistema de cadastro do cliente (ID 2352030, P. 16), emitidos pela Apelada, aparece referência à academia.

Como se não bastasse o registro nominal do estabelecimento empresarial nas faturas de energia, constato ainda, nos dados de instalação ali informados, que a unidade se encontra classificada como “comercial”, ou seja, uma categorização não esperada para uma pessoa física como beneficiário

A meu ver, tudo isso evidencia que o contrato social da Corpus Fitness, onde consta como endereço empresarial o mesmo descrito nas faturas de energia, foi levado a conhecimento da concessionária de energia.

Por fim, verifico que houve determinação judicial de emenda à inicial (ID 2352027), a qual foi devidamente cumprida pela parte autora, que aproveitou o momento para requerer a retificação do polo ativo, nele se fazendo constar a pessoa jurídica Corpus Fitness e Quick Brasil Eireli - ME (ID 2352028, Pág. 10). Após exame da peça, o juízo
a quo
se manifestou favorável à emenda e proferiu a tutela antecipada pleiteada (ID 2352029, Pág. 2).

Portanto, sem mais delongas, resta clara a legitimidade da empresa Corpus Fitness
para propor a ação judicial, pois provou ser a titular da unidade consumidora de energia em questão, atendendo ao pressuposto do artigo 17 do Código de Processo Civil: “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.

Ante o exposto, conheço o recurso de Apelação e lhe DOU TOTAL PROVIMENTO para reformar a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito a fim de declarar a legitimidade ativa da Apelante e, consequentemente, determinar o retorno dos autos à instância originária para prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém, 09 de fevereiro de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 09/02/2021